Tribunal: TJSP
Processo: 1010514-98.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Compra e venda – Ação de indenização por danos materiais e morais – Danos morais – Inadimplemento contratual – Falha na entrega do produto no prazo estipulado pela requerida, porém sem qualquer outra repercussão prejudicial ao autor – Meros aborrecimentos – Não configuração – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010514-
98.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON RODRIGUES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AKATUS e BARATO A JATO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-98.2014.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: EDSON RODRIGUES DA SILVA
APELADOS: AKATUS E BARATO A JATO LTDA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMENTA: Compra e venda Ação de indenização por danos
materiais e morais Danos morais Inadimplemento contratual
Falha na entrega do produto no prazo estipulado pela requerida,
porém sem qualquer outra repercussão prejudicial ao autor
Meros aborrecimentos Não configuração Recurso desprovido.
VOTO N° 43.671
(recurso digital)
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, relativa a compra e venda de bem móvel, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 245/250, cujo relatório ora adoto.
Apela o autor a fls. 253/271, buscando a reforma da
decisão. Afirma que realizou uma compra, mas nunca recebeu o produto, tendo a
requerida se apropriado da quantia paga por ele, consumidor, fato esse que
gerou mais do que simples aborrecimento, pois foi frustrado em sua expectativa,
privado de valor monetário pago mensalmente e ainda precisou ingressar
judicialmente para obter uma solução. Aduz que mesmo depois de reiteradas
reclamações, a empresa ré não tomou qualquer postura em relação ao
consumidor, que efetuou o pagamento para a aquisição do produto e jamais o
recebeu, causando revolta e constrangimento. Atenta para o caráter punitivo da
indenização pleiteada a fim de coibir a requerida a cometer novos abusos em
relação a outros consumidores. Afirma que o dano moral se refere à ofensa a
direitos da personalidade e à própria dignidade da pessoa humana e discorre
sobre a matéria. Requer o reconhecimento dos danos morais suportados e a
condenação da apelada ao pagamento de 20% (vinte por cento) de verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-98.2014.8.26.0100 -Voto no
3
honorária sucumbencial sobre o total da condenação.
Recebido e processado o recurso, com contrarrazões a
fls. 288/298, subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, relativa a compra e venda de bem móvel.
Narra a inicial que o autor adquiriu pelo site da
empresa requerida Barato a Jato Ltda uma televisão de 40 polegadas, em janeiro
de 2013, tendo efetuado o pagamento pela empresa AKATUS. O prazo
anunciado de entrega foi de até 105 (cento e cinco) dias, porém, até a data do
ajuizamento da ação, janeiro de 2014, não havia recebido o produto.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente
para condenar solidariamente as rés no pagamento de indenização por danos
materiais, no valor histórico de R$ 917,68, acrescido de correção monetária a
partir de 10/01/2013, e juros legais a partir da citação, tendo sido afastada a
condenação a título de danos morais.
O pedido de reforma do presente recurso restringe-se
à condenação por danos morais.
Com efeito, os fatos narrados na inicial não configuram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-98.2014.8.26.0100 -Voto no
4
os pretendidos danos morais, não se podendo admitir que a demora na entrega
de um produto, sem qualquer outra repercussão prejudicial ao nome do autor,
possa ensejar indenização a esse título.
Não se entrevê, neste caso, que ele tenha sido
submetido a sofrimento ou humilhação atroz, não passando os relatos da inicial
dos dissabores presentes no dia-a-dia, os quais, conquanto desagradáveis, não
alcançam o patamar de dano moral.
Como regularmente acontece, os danos morais devem
ser evidentes, não podendo restringir-se aos transtornos naturais das relações
negociais, que não ultrapassam os limites da razoabilidade e, lamentavelmente,
são corriqueiros nos dias de hoje.
Vale salientar que o ressarcimento por dano moral não
pode advir de qualquer aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a
ofensa apresente magnitude, o que não se vislumbra “in casu”.
A falha na prestação de serviço pela ré, que não
providenciou a solução para o problema apresentado no tempo previsto
inicialmente, é indiscutível e lamentável, mas os danos eventualmente suportados
pelo autor cingem-se à esfera patrimonial. O dano moral é incompatível com o
mero inadimplemento contratual narrado na exordial.
De acordo com esse raciocínio vem julgando essa
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-98.2014.8.26.0100 -Voto no
5
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. A cobrança indevida, mas sem a comprovação da
negativação do nome do autor nos cadastros restritivos, não tem o condão de
gerar abalo exacerbado que comporte reparação moral, vez que a
indenização deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de
enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1000268-12.2018.8.26.0356; Relator (a): Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, TV POR
ASSINATURA E TELEFONIA FIXA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - NÃO
RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de
qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou
incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser
reconhecida como prejuízo moral".
(TJSP; Apelação Cível 1012761-53.2017.8.26.0001; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
22/11/2018)
Em suma, a r. sentença atacada deve ser
integralmente mantida.
Por
fim,
reconheço
a
sucumbência
recíproca
determinada e, nos moldes do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono da parte
requerida para R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade deferida
anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-98.2014.8.26.0100 -Voto no
6
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR